Tribunal: STJ
Processo: 0701069-97.2023.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2221922 - DF(2025/0248234-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: VCI VANGUARD CONFECCOES IMPORTADAS S.A.
ADVOGADOS
: JACQUES ANTUNES SOARES - RS75751
LAURIEN WILMSEN RAMOS - RS128777
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: DJACYR CAVALCANTI DE ARRUDA FILHO - DF010481
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
DEFICIÊNCIA
RECURSAL.
REEXAME
DE
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
INADEQUAÇÃO.
1. Não há ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
quando o
CPC/2015
Tribunal de origem se pronuncia de forma fundamentada sobre as
questões submetidas, apreciando integralmente a controvérsia.
Julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com
negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da Súmula 283 do STF, é inadmissível o recurso
especial quando ausente impugnação específica a fundamento
autônomo adotado pelo acórdão recorrido.
3. Nos termos da Súmula 7 do STJ, é vedado o reexame do
conjunto fático-probatório em sede de recurso especial.
4. A discussão relativa à correta aplicação pela Corte de origem de
precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal possui
natureza constitucional, insuscetível de apreciação em recurso
especial.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56890751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:10:18
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f4c14703-165c-4ff3-90a7-b328544e4dbd

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56890751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:10:18
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f4c14703-165c-4ff3-90a7-b328544e4dbd

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2221922 - DF(2025/0248234-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: VCI VANGUARD CONFECCOES IMPORTADAS S.A.
ADVOGADOS
: JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
LAURIEN WILMSEN RAMOS - RS128777
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: DJACYR CAVALCANTI DE ARRUDA FILHO - DF010481
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
DEFICIÊNCIA
RECURSAL.
REEXAME
DE
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
INADEQUAÇÃO.
1. Não há ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
quando o
CPC/2015
Tribunal de origem se pronuncia de forma fundamentada sobre as
questões submetidas, apreciando integralmente a controvérsia.
Julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com
negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da Súmula 283 do STF, é inadmissível o recurso
especial quando ausente impugnação específica a fundamento
autônomo adotado pelo acórdão recorrido.
3. Nos termos da Súmula 7 do STJ, é vedado o reexame do
conjunto fático-probatório em sede de recurso especial.
4. A discussão relativa à correta aplicação pela Corte de origem de
precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal possui
natureza constitucional, insuscetível de apreciação em recurso
especial.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55701544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/04/2026 19:28:23
Código de Controle do Documento: 5c426c1c-e17f-4dcb-841f-8c74e317b546

Trata-se de agravo interno interposto por VCI VANGUARD
CONFECÇÕES IMPORTADAS S.A. contra decisão de minha lavra (e-STJ, fls. 728/733
), em que, ao reconhecer a inexistência de negativa de prestação jurisdicional, a
incidência dos óbices das Súmulas 283 do STF e 7 do STJ, bem como a inadequação da
via eleita para discussão de matéria constitucional, conheci parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, neguei-lhe provimento.
O recurso especial buscava a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário mediante depósito integral, além do afastamento da cobrança do ICMS/DIFAL.
Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls.
).
763/765
Nas razões recursais (e-STJ, fls.
), a agravante sustenta, em
773/785
síntese: (i) existência de contradição e omissão no acórdão recorrido; (ii) inaplicabilidade
da Súmula 283 do STF ao
II, do CTN, pois houve depósitos judiciais admitidos
art. 151,
pelo juízo de primeiro grau e mantidos pela sentença até o trânsito em julgado, não
havendo necessidade de impugnação em apelação; (iii) direito subjetivo do contribuinte à
realização de depósitos, independentemente de autorização judicial; (iv) cabimento do
recurso especial para aferir eventual inobservância de precedente vinculante do STF, nos
termos do
III, do CPC; (v) desnecessidade de reexame de prova quanto à
art. 927,
alegação de que o portal do
previsto no
-A da LC n.
não
ICMS/DIFAL
art. 24
87/1996
funciona, por se tratar de fato notório verificável em consulta ao respectivo sítio
eletrônico.
A parte agravada apresentou impugnação (e-STJ, fls.
).
794/803
É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora deduzidos já foram devidamente analisados e
rejeitados por ocasião da decisão impugnada, razão pela qual a mantenho pelos seus
próprios fundamentos.
Trata-se de mandado de segurança que questiona a exigibilidade do
ICMS/DIFAL.
O juízo de primeiro grau denegou a ordem.
Na sequência, o TJDFT negou provimento à apelação nos seguintes
termos:
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.
A r. sentença denegou a segurança mediante a seguinte fundamentação:
Documento eletrônico VDA55701544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/04/2026 19:28:23
Código de Controle do Documento: 5c426c1c-e17f-4dcb-841f-8c74e317b546

[...]
A conclusão da r. sentença está em consonância com o direito vigente.
Não há prova pré-constituída de que o Portal ICMS-DIFAL, instituído em
cumprimento ao artigo 24-A da Lei Complementar
acrescentado pela
87/1996,
Lei Complementar
não contém ferramenta que permita a apuração
190/2022,
centralizada do imposto e a emissão de guias de recolhimento.
A existência do direito subjetivo alegado na petição inicial, sob essa
perspectiva, demanda dilação probatória incompatível com a moldura
procedimental do mandado de segurança, presente o disposto no artigo 1o da
Lei 12.016/2009:
[...]
Além disso, a Lei Complementar
não condicionou a exigibilidade
190/2022
ou a cobrança do ICMS-DIFAL à implantação e disponibilização do portal a
que se refere o seu artigo 24-A.
Conclui-se, assim, que as Apelantes não têm direito líquido e certo de recolher
o ICMS-DIFAL após a implantação do Portal ICMS-DIFAL nos termos que
entende adequados. Sobre o tema, vale colacionar os seguintes julgados desta
Corte de Justiça:
[...]
O § 7o do artigo 11 da Lei Complementar
acrescentado pela Lei
87/1996,
Complementar
que estabeleceu, como critério definidor da
190/2022,
titularidade da “diferença entre a alíquota interna e a interestadual”, a “entrada
física da mercadoria ou bem ou o fim da prestação do serviço”, teve a sua
constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento da ADI 7158, conforme se colhe da tese fixada:
[...]
O fato de a Lei Distrital
que alterou a redação do artigo 20 da Lei
5.546/2015,
Distrital
preceder a Lei Complementar
não infirma a
1.254/1996,
190/2022,
sua validade, apenas modulando a sua eficácia, na esteira do que decidiu o
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.
287.019. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça:
[...]
ISTO POSTO, conheço e nego provimento ao recurso.
Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, o
Colegiado local acrescentou que,
como não há na apelação alegação relativa à
“
suspensão da exigibilidade do tributo questionado e depositado judicialmente, não há que
se cogitar de omissão no acórdão quanto ao tema .
”
Irresignada, a empresa interpôs recurso especial, no qual apontou
violação dos arts. 489, § 1o, IV, 927, III, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil; do
II, do Código Tributário Nacional; e do
-A da Lei Complementar n.
art. 151,
art. 24
além de suscitar divergência jurisprudencial.
87/1996,
Sustentou: (i) a nulidade do acórdão recorrido, por não ter sido
sanada a omissão suscitada nos embargos de declaração; (ii) o direito subjetivo à
Documento eletrônico VDA55701544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/04/2026 19:28:23
Código de Controle do Documento: 5c426c1c-e17f-4dcb-841f-8c74e317b546

realização do depósito integral do débito como forma de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário; (iii) a inobservância dos precedentes vinculantes firmados nos Temas
520 e 1.099 do Supremo Tribunal Federal; e (iv) a ausência de disponibilização pelos
Estados e pelo Distrito Federal de portal eletrônico que atendesse integralmente aos
requisitos legais para apuração e recolhimento do ICMS/DIFAL.
O digno representante do Ministério Público Federal opinou pelo
não conhecimento do recurso especial.
Pois bem.
Não se verifica ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015
quando o Tribunal de origem se manifesta de forma fundamentada acerca das questões
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia. Julgamento desfavorável ao
interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
A propósito, confira-se: AgInt no
Rel. Min. Benedito Gonçalves,
REsp 1949848/MG,
Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
13/12/2021,
15/12/2021;
AREsp 1901723/PE,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
07/12/2021,
AgInt no
Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma,
10/12/2021;
REsp 1813698/MG,
julgado em
DJe
AgInt no
Rel. Min.
06/12/2021,
09/12/2021;
AREsp 1860227/RS,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
22/11/2021,
10/12/2021.
Assim, quanto à omissão apontada pela recorrente, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão recorrido foi claro ao consignar que a
questão relativa à suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante depósito
integral não foi suscitada na apelação, inexistindo, portanto, necessidade de manifestação
sobre o ponto.
No que se refere ao juízo de reforma, reafirma-se que o recurso
especial não comporta conhecimento.
Em relação ao
II, do CTN, observa-se que a recorrente não
art. 151,
impugnou, de forma específica, o fundamento do acórdão recorrido segundo o qual não
caberia manifestação sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de
depósito judicial, por não ter sido a matéria oportunamente suscitada na apelação, mas
apenas nos embargos de declaração. Essa deficiência atrai a incidência da Súmula 283 do
STF.
Quanto ao
-A da LC n.
o Tribunal de origem
art. 24
87/1996,
registrou a ausência de prova pré-constituída acerca da alegada inexistência de portal
Documento eletrônico VDA55701544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/04/2026 19:28:23
Código de Controle do Documento: 5c426c1c-e17f-4dcb-841f-8c74e317b546

eletrônico que atendesse aos requisitos legais para viabilizar a apuração e o recolhimento
do tributo. A revisão desse entendimento demandaria o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
No tocante ao
III, do CPC, a argumentação da recorrente,
art. 927,
voltada à impugnação da validade da cobrança do
com base no elemento
ICMS/DIFAL
espacial do fato gerador previsto na LC n.
relaciona-se diretamente à correta
190/2022,
aplicação dos precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal nos
Temas 520 e 1099. Trata-se, portanto, de matéria de índole constitucional, insuscetível
de análise em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência do
Pretório Excelso.
Nesse contexto, eventual violação do
III, do
se
art. 927,
CPC/2015,
existente, seria meramente reflexa, pois seu exame pressupõe interpretação de decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal, o que, como reiterado, é inviável no âmbito do
recurso especial.
Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO
DO PIS E DA COFINS. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO ATÉ A
TEMA 69/STF.
ENTRADA EM VIGOR DA
ACÓRDÃO DE ORIGEM
LEI 12.973/2014.
FIRMADO
EM
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA NA VIA
ESPECIAL, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Consoante orientação das Turmas integrantes da Primeira Seção, caberia ao
próprio Supremo Tribunal Federal modular os efeitos do acórdão proferido no
julgamento do RE
com repercussão geral, inclusive no que se
574.706/PR
refere à limitação relacionada à exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e
da COFINS, a partir de
diante da mutação normativa operada pela
31/12/2014,
Precedentes: AgInt nos EDcl no
relator
Lei 12.973/2014.
REsp 1.969.524/SP,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
8/8/2022,
AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
10/8/2022;
AREsp 1.770.399/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no AgInt no
2/5/2022,
12/5/2022;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
AREsp 1.693.753/SP,
julgado em
DJe de
9/11/2021,
12/11/2021.
2. Nesse cenário, considerando que os argumentos defendidos pela
contribuinte dizem respeito à aplicação da tese originada de decisão do
Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, o conhecimento da matéria
envolve, obrigatoriamente, o enfrentamento de matéria constitucional, medida
inviável em recurso especial, sob pena de usurpação da competência da
Suprema Corte prevista no
da CF, uma vez que a pretensão da
art. 102
Documento eletrônico VDA55701544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/04/2026 19:28:23
Código de Controle do Documento: 5c426c1c-e17f-4dcb-841f-8c74e317b546

contribuinte é de natureza eminentemente constitucional, referente à extensão
dos efeitos da orientação firmada pelo STF por ocasião do julgamento, em
repercussão geral, do RE
(Tema 69).
574.706/PR
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp 1539770/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
).
26/6/2023,
29/6/2023.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO
DO FEITO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL QUE SERÁ ANALISADA A
TEMPO E MODO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. VALIDADE DA COBRANÇA DE DIFAL-ICMS EM
OPERAÇÕES COM DESTINATÁRIOS NÃO CONTRIBUINTES DO
IMPOSTO. SISTEMÁTICA VALIDADA NA ORIGEM COM ENFOQUE
CONSTITUCIONAL E EM LEGISLAÇÃO LOCAL. COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SÚMULA N. 280 DO STF. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Desnecessidade de sobrestamento do presente recurso especial para
aguardar a conclusão do julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078 pelo STF e
eventual modulação dos efeitos dos julgados, tendo em vista que há nos autos
agravo em recurso extraordinário para viabilizar a manifestação do Supremo
Tribunal Federal no presente feito a tempo e modo em relação à matéria
constitucional.
2. O acórdão recorrido se manifestou de forma clara e fundamentada sobre a
matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia,
afastando, assim, a alegada violação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
3. O Tribunal de origem afirmou que a legislação local a respeito da exigência
do DIFAL-ICMS estaria em consonância com a Lei Complementar federal e
com a Constituição Federal. Nesse contexto, não é possível a esta Corte, em
sede de recurso especial, infirmar o acórdão recorrido, sob pena de usurpação
da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso
extraordinário.
4. Não é possível, em sede de recurso especial, aferir se houve a correta
aplicação, pelo tribunal de origem, do entendimento firmado pelo STF no
Tema 1.093 da repercussão geral. A Corte de Origem apenas aplicou o
precedente ao caso concreto, interpretando-o consoante a sua compreensão
dos parâmetros constitucionais eleitos pelo Supremo Tribunal Federal. À toda
evidência, a Corte de Origem pode fazê-lo, já que não tem impedimento
algum para exame de matéria constitucional. Já este Superior Tribunal de
Justiça, em sede de recurso especial, segue lógica outra: não cabe a esta Corte,
nem mesmo a pretexto de ofensa ao
do CPC, emitir juízo a respeito
art. 927
dos limites do que foi julgado no precedente em repercussão geral do Supremo
Tribunal Federal, colocando novas balizas em tema de ordem Constitucional.
5. A acolhida da pretensão recursal demandaria exame de legislação local,
providência inviável em sede de recurso especial em razão do óbice da
Súmula n. 280 do STF. Além disso, não é possível a esta Corte aferir a
compatibilidade entre a legislação local do DIFAL-ICMS contestada diante da
Documento eletrônico VDA55701544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/04/2026 19:28:23
Código de Controle do Documento: 5c426c1c-e17f-4dcb-841f-8c74e317b546

legislação federal, eis que tal exame compete ao Supremo Tribunal Federal no
âmbito do recurso extraordinário a teor do
III, "d", da Constituição
art. 102,
Federal.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp 2557477/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
).
12/8/2024,
15/8/2024.
Frise-se que “a inadmissão do recurso especial interposto com
fundamento no art. 105, III, 'a', da Constituição Federal, em razão da incidência de
enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência
jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese
jurídica, o que ocorreu na hipótese. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp 1998539/PB,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
3/4/2023,
.
11/4/2023)
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, tenho que o
presente inconformismo não representa interposição de agravo interno manifestamente
inadmissível ou improcedente, a ensejar, por decisão unânime do Colegiado, a multa
processual prevista no § 4o do
do

art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55701544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/04/2026 19:28:23
Código de Controle do Documento: 5c426c1c-e17f-4dcb-841f-8c74e317b546

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.221.922 / DF
Número Registro: 2025/0248234-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07010699720238070018 7010699720238070018
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VCI VANGUARD CONFECCOES IMPORTADAS S.A.
ADVOGADOS
: JACQUES ANTUNES SOARES - RS75751
LAURIEN WILMSEN RAMOS - RS128777
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : DJACYR CAVALCANTI DE ARRUDA FILHO - DF010481
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: VCI VANGUARD CONFECCOES IMPORTADAS S.A.
ADVOGADOS
: JACQUES ANTUNES SOARES - RS75751
LAURIEN WILMSEN RAMOS - RS128777
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : DJACYR CAVALCANTI DE ARRUDA FILHO - DF010481
TERMO
Documento eletrônico VDA56866545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:06:46
Código de Controle do Documento: fe7f2815-0e2a-4a7b-8d32-e7576dac5735

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:06:46
Código de Controle do Documento: fe7f2815-0e2a-4a7b-8d32-e7576dac5735